Tribunal: STF
Processo: ARE 696611
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR NA PARTE CONHECIDA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365-RG/MG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.